Tribunal: CARF
Processo: 10882.904587/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904587/2010-83
ACÓRDÃO
1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS QUITADAS VIA
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904587/2010-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 416/441) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo direito
creditório adicional ao que já havia sido deferido pelo Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 397) analisou crédito de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2005, confirmando parcialmente os valores informados pela Recorrente:

Inconformada com o deferimento parcial do crédito, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/8), que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de
acórdão (fls. 401/410) fundamentado da seguinte forma:
Da análise do crédito
Conforme relatado, as parcelas não confirmadas na formação do Saldo Negativo
de CSLL do ano calendário 2005 referem-se a retenções na fonte descritas na
composição daquele crédito e que não foram integralmente confirmadas pelo
cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras, além de
estimativas compensadas que não foram homologadas em suas respectivas
DCOMP’s.
Das retenções na Fonte
Segundo legislação tributária vigente, o Comprovante anual de Rendimentos e de
Retenções na fonte emitido pela fonte pagadora a favor do beneficiário é o
documento hábil, necessário e suficiente para permitir ao contribuinte o
aproveitamento dos valores retidos. O contribuinte apresenta às folhas 365 a 367
Comprovantes de retenção e planilhas de apuração dos rendimentos e retenções
emitidos pela Infraero.
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
No caso presente, o reprocessamento da análise do crédito da Declaração de
Compensação em referência remete para a confirmação de todas as retenções
que inicialmente não foram confirmadas, legitimando as informações prestadas
pelo contribuinte em sua Inconformidade:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904587/2010-83
3

Destarte, devem compor as antecipações do ajuste anual de CSLL o valor a título
de Retenções na Fonte do ano calendário de 2005 de R$ 2.071,16.
Das estimativas compensadas
As demais estimativas não confirmadas referem-se a DCOMP’s não homologadas,
objeto de Manifestação de inconformidade pelo reclamante.
Vejamos a situação de cada DCOMP que pretendia extinguir por compensação as
estimativas de janeiro a março de 2005, verificando se carreiam a necessária
liquidez para compor as antecipações do ajuste anual do tributo:

Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB dão conta que as DCOMP’s em
referência foram objeto de Manifestação de Inconformidade, totalmente
indeferidas pelo Julgamento de 1a Instância administrativa, estando atualmente
em Recurso Voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF: [...]
A legislação tributária somente permite o aproveitamento de créditos para
compensação se estes forem líquidos e certos, o que não se atesta no caso
presente, quando há relevante litígio quanto a certeza e liquidez das
compensações das estimativas, não homologadas em duas instâncias
administrativas. Assim dispõe o Código Tributário Nacional:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904587/2010-83
4
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A lei autorizadora da compensação de créditos é a Lei 9.430/96, que em seu
artigo 74 regula de forma originária os procedimentos relativos à matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Considerada a legislação indicada, deveras razoável o entendimento de que uma
vez não homologadas as compensações das estimativas, desde a sua primeira
análise pela unidade preparadora, ainda ratificada pelo Julgamento em 1a
instância, claramente afastadas a certeza e liquidez necessárias para que aquelas
antecipações possam integrar o direito creditório representado pelo saldo
negativo dali formado, mormente quando este está sendo pretendido para
extinção de outros créditos tributários.
O fato de estas DCOMP’s estarem ainda aguardando julgamento do seu Recurso
Voluntário em 2a instância administrativa não afastam a perda da certeza e
liquidez necessárias do seu crédito, muito ao contrário, corroboram a inexistência
daquelas condicionantes à compensação, exigidas por Lei complementar (CTN).
Somente a efetiva compensação daquelas estimativas após decisão definitiva na
esfera administrativa favorável ao contribuinte, poderia conferir àquelas a
condição de extintas, revelando a liquidez e certeza necessárias ao seu
aproveitamento como crédito em futuras compensações.
Referido entendimento está expresso em vários Acórdãos do próprio CARF: [...]
Tudo isto posto, não devem ser confirmadas as estimativas de Janeiro, Fevereiro,
Março e Abril de 2005 como antecipação do ajuste anual de CSLL, porquanto suas
compensações não foram homologadas, carecendo dos critérios de certeza e
liquidez exigidos pela legislação tributária.
Do ajuste anual da CSLL
Confirmadas parte das antecipações que originalmente não foram validadas pelo
Despacho Decisório, deve-se reconsolidar o ajuste anual da CSLL, que passa a ter a
seguinte composição:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904587/2010-83
5

Da compensação do Saldo reconhecido com o débito em DCOMP
Conforme família de DCOMP’s vinculadas ao referido crédito de Saldo negativo de
CSLL, a primeira DCOMP homologada parcialmente foi a de protocolo no
34644.46969.150806.1.3.03-6825, onde pretendia compensar a estimativa
07/2006 de R$ 22.401,89: [...]
Vimos que o reconhecimento parcial do indébito a favor do contribuinte no
Despacho Decisório implicou a homologação parcial desta DCOMP 34644.46969,
transmitida em 15/08/2006, e a não homologação das demais DCOMP’s
transmitidas em datas posteriores.
Desta feita, o reconhecimento neste Acórdão do Saldo negativo de CSLL
complementar no montante de R$ 2.071,16 implicará a homologação parcial de
parte da estimativa de 07/2006, controlada na primeira declaração de
compensação parcialmente homologada pelo Despacho decisório inicial.
Pelos critérios de valoração dos créditos para fins de compensação, temos que o
Saldo negativo complementar de CSLL de apuração 31/12/2005, deve sofrer
correção de taxa selic, mês a mês, a partir de janeiro de 2006, e de 1% de
correção no mês da efetiva compensação, qual seja, 08/2006.
A selic acumulada de janeiro de 2006 a Julho de 2006 é de 8,71%; somada ao
percentual de 1% do mês de agosto de 2006, quando transmitida a DCOMP para
quitação da estimativa de 07/2006, totaliza 9,71% de correção.
Destarte, o crédito de R$ 2.071,16 de 31/12/2005 corresponde a R$ 2.272,26 no
mês da Compensação (08/2006); como a DCOMP foi transmitida dentro do prazo
de vencimento do débito, este não sofrerá qualquer correção de multa e juros.
Isto considerado, atesta-se que o Saldo negativo reconhecido neste Acórdão,
implica a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da DCOMP 34644.46969.150806.1.3.03-6825,
além da compensação parcial promovida pelo Despacho Decisório, num montante
de R$ 2.272,26.
Atesta-se, por conseqüência, a existência de Saldo devedor remanescente às
compensações homologadas na DCOMP no 34644.46969, de R$ 7.479,14; as
demais DCOMP’s não homologadas no Despacho Decisório seguem sem qualquer
alteração, considerando que o crédito parcialmente reconhecido não foi
suficiente para homologar as compensações contestadas.
Conclusão
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904587/2010-83
6
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência parcial, nos seguintes termos:
d) reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo
de CSLL apurado pela interessada no ano calendário 2005, no valor de R$
2.071,16, em montante inferior ao crédito em litígio;
e) Homologo parcialmente a compensação da DCOMP no
34644.46969.150806.1.3.03-6825 num montante adicional ao despacho
decisório de R$ 2.272,26;
f) Mantenho não homologadas as demais DCOMP’s relacionadas no
Despacho Decisório.
Da análise da DRJ, verifica-se que houve a confirmação integral das parcelas de
retenção na fonte e o indeferimento das estimativas mensais compensadas, pois estariam em
discussão administrativa.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 416/441), alegando que
deveria ser reconhecido o direito creditório adicional de R$ 70.277,83, pois (i) o crédito estaria
comprovado, devendo ser reconhecido pelo princípio da verdade material e demais princípios
aplicáveis, sendo que o crédito aproveitado seria “líquido e verdadeiro” e (ii) mesmo sem a
confirmação dos créditos discutidos nos outros processos administrativos, deveria ser reconhecido
o direito creditório, ou ao menos a suspensão deste PAF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/11/2018 (fls. 414), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 412), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. O Despacho Decisório glosou parte da
composição do saldo negativo, não confirmando (i) parte das retenções na fonte e (ii) as
estimativas mensais quitadas por meio de compensação.
No que diz respeito às retenções na fonte, a DRJ confirmou integralmente o valor
indicado pela Recorrente no PER/DCOMP (R$ 2.071,16), não havendo mais litígio neste ponto.
Com relação às estimativas mensais compensadas, a DRJ verificou que as
compensações não teriam sido homologadas, sendo que houve a confirmação destas decisões em
julgamento administrativo. O contribuinte estaria aguardando a definição destas compensações
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904587/2010-83
7
em função de recursos interpostos e dirigidos a este Carf. Vale transcrever a conclusão adotada
pela DRJ neste ponto (fls. 408):
Considerada a legislação indicada, deveras razoável o entendimento de que uma
vez não homologadas as compensações das estimativas, desde a sua primeira
análise pela unidade preparadora, ainda ratificada pelo Julgamento em 1a
instância, claramente afastadas a certeza e liquidez necessárias para que aquelas
antecipações possam integrar o direito creditório representado pelo saldo
negativo dali formado, mormente quando este está sendo pretendido para
extinção de outros créditos tributários.
O fato de estas DCOMP’s estarem ainda aguardando julgamento do seu Recurso
Voluntário em 2a instância administrativa não afastam a perda da certeza e
liquidez necessárias do seu crédito, muito ao contrário, corroboram a inexistência
daquelas condicionantes à compensação, exigidas por Lei complementar (CTN).
Somente a efetiva compensação daquelas estimativas após decisão definitiva na
esfera administrativa favorável ao contribuinte, poderia conferir àquelas a
condição de extintas, revelando a liquidez e certeza necessárias ao seu
aproveitamento como crédito em futuras compensações.
Porém, referida conclusão está em desacordo com a Súmula Carf no 177, editada
posteriormente, segundo a qual “estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Veja-se que o período do saldo negativo analisado é posterior à vigência da Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que qualificou a declaração de
compensação como “confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados”. De acordo com a Solução de Consulta Interna no 3/2004, a
partir de 31/10/2003 a referida declaração passou a ter a condição mencionada.
Assim, as estimativas mensais quitadas via compensação devem compor o saldo
negativo do período, independentemente da homologação ou da situação do processo
administrativo correspondente. Vale destacar, ainda, que a glosa remanescente diz respeito tão
somente a essas parcelas, razão pela qual o direito creditório pleiteado deve ser integralmente
deferido.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer o saldo negativo de CSLL pleiteado, homologando a compensação até o limite do
direito creditório.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 451
DF CARF MF
Original